Tribunal: TJSP
Processo: 1004983-95.2021.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos consignados vinculados ao benefício previdenciário da autora – Danos morais caracterizados – Sentença de procedência – Recurso da parte autora, objetivando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais – Valor da indenização fixado com razoabilidade – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Empréstimos consignados vinculados ao benefício previdenciário da autora – Danos morais caracterizados – Sentença de procedência – Recurso da parte autora, objetivando a majoração do valor arbitrado a título de danos morais – Valor da indenização fixado com razoabilidade – RATIFICAÇÃO DO JULGADO – Artigo 252, do Regimento Interno do TJSP – Aplicabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO NÃO PROVIDO.